Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728777-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. D. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE GOMES FRANQUEIRO DA SILVA AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. G. F. D. L. G., assistida por sua genitora, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de CESAD - Centro Especializado em Educação à Distância Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a matrícula no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para concluir o ensino médio. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator